Tribunal: TJSP
Processo: 2077811-31.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o cumprimento provisório de sentença devido à afetação do Tema 929 no STJ. A agravante alega diferenças entre o tema afetado e a matéria principal, risco de prejuízo pelo decurso do tempo, ausência de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o cumprimento provisório de sentença devido à afetação do Tema 929 no STJ. A agravante alega diferenças entre o tema afetado e a matéria principal, risco de prejuízo pelo decurso do tempo, ausência de afetação em incidentes correlatos e possibilidade de desafetação parcial para análise da matéria principal. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se a suspensão do cumprimento provisório de sentença é aplicável, considerando a afetação do Tema 929 no STJ e as alegações da agravante sobre diferenças de matéria e risco de prejuízo. III. Razões de Decidir. 3. A suspensão dos processos afetos ao Tema 929 do STJ restringe-se aos recursos dirigidos às Cortes Superiores, não impedindo o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença em primeiro grau. 4. No incidente de cumprimento provisório, não se discute a devolução em dobro, tornando o precedente do Tema 929 inaplicável ao caso concreto. IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso provido para determinar o regular prosseguimento do incidente de cumprimento provisório de sentença. Tese de julgamento: 1. A suspensão do Tema 929 não impede o cumprimento provisório de sentença em primeiro grau. 2. O precedente do Tema 929 não se aplica à discussão de devolução em dobro no incidente atual. Legislação Citada: CPC/2015, art. 1.037, inciso II; CPC, art. 520. Jurisprudência Citada: STJ, Tema 929, acórdão publicado no DJe de 14/05/2021.